Tribunal: TJSP
Processo: 1044489-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem reparatória de consumidora, suscitando atraso e supostos vícios de qualidade no fornecimento e instalação de peças de mobiliário residencial. Juízo de parcial procedência. Recursos, da autora e de litisconsorte passiva, fabricante, ambos providos.